Tribunal: CARF
Processo: 10909.004861/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004861/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.030 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
T.Z.T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIMENTO.
O pedido de parcelamento realizado pelo contribuinte configura a renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso, impondo o seu não conhecimento, nos
termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto, por renúncia ao contencioso administrativo, tendo em vista a
inclusão do referido débito em processo de parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 07-27.483 (fls. 172 a 211)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.293.461-7 (fls. 2 a 20), consolidado em 21/12/2010, no valor de R$
458.110,32, relativo às contribuições devidas a Outras Entidades (Terceiros), no período de
02/2006 a 11/2010.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 28 a 40) que o fato gerador ocorreu por aferição
indireta, com base no ARO - Aviso para Regularização de Obra na execução de obra de sua
responsabilidade, com base no valor bruto da nota fiscal de prestação de serviços relativamente a
serviços que lhe são prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, sendo que nas atividades
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004861/2010-77
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004861/2010-77

da área de saúde observados os critérios conforme INSRP n° 03, de 14.07.2005 e INRFB n° 971, de
13.11.2009 e no faturamento, fixado em 40% (quarenta por cento) o percentual mínimo de salário
contido em nota fiscal de serviços.
A impugnação (fls. 44 a 92) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 172 e 173):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa
autuada o ônus da prova em contrário.
SÓCIO NÃO REPRESENTANTE LEGAL
A notificação de lançamento feita na pessoa de sócio quotista atende ao requisito do art.
23, inciso I, do Decreto n° 70.235/72, especialmente se o contribuinte acode com
impugnação no prazo legal, na qual afirma ter sido intimada e enfrenta a questão de
mérito.
COOPERATIVA DE TRABALHO. EMPRESA CONTRATANTE.
A empresa contratante de serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativa de trabalho da área da saúde deve recolher a contribuição prevista no artigo
22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. MP
449/2008 (CONVERTIDA NA LEI N° 11.494/2009). ARTIGO 106, II, C, DO CTN.
São aplicáveis às multas dos lançamentos de oficio as disposições da nova legislação,
quando mais benéficas ao contribuinte.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PORTARIA RFB N°
11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia prescindível deve ser indeferido por força do disposto no artigo 18
do Decreto n°70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 24/03/2012 (fl. 216) e apresentou recurso
voluntário em 13/04/2012 (fls. 217 a 264).
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004861/2010-77

A Secretaria da Receita Federal do Brasil juntou aos autos Recibo de
Consolidação de Parcelamento de Débitos Previdenciários no âmbito da RFB feito pelo
contribuinte em 21/06/2011 (fls. 212 a 214).
Os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
Do parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Segundo se infere do Recibo de Consolidação de Parcelamento de Débitos
Previdenciários no âmbito da RFB, de 21/06/2011 (fls. 212 a 214), o recorrente incluiu no
parcelamento o débito relacionado a 4 (quatro) autos de infração:

Conforme observa-se do Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal –
TEPF, em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, além do presente Auto de
Infração, foram lavrados outros 4 (quatro) em face do mesmo contribuinte (fl. 26):

Em 29/06/2011, o recorrente requereu a exclusão do parcelamento especial de que
trata a Lei no 11.941/2009, dos seguintes débitos (fls. 266 a 268):

Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.030 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004861/2010-77

Na Informação prestada pela Delegacia da receita Federal do Brasil em
F n p s, c ns qu “Nã f nf m d v n d nv CARF n SICOB p qu
débito encontra-se, no sistema, incluído em parcelamento. Cópia do requerimento de exclusão do
débito do parcelamento da lei 11.941 segue nas fls. 242 a 244. Não há disponível, até o dia de
h j , func n d d d s s m qu p m xc usã d déb d f d p c m n ” (f
269).
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta
configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão irretratável
de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a
desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável,
importando na desistência do recurso voluntário interposto.
Eventual não cumprimento do parcelamento não tem o condão de retomar litígio
administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se consumou com o ato de pedido de
parcelamento.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por desistência do
contencioso administrativo, tendo em vista a inclusão do débito discutido no presente processo
em parcelamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 274
DF CARF MF
Original